Tribunal: STF
Processo: RE 115710
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
TERMO INICIAL DA FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO.
- O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ENFRENTOU ESSA QUESTÃO, PORQUE FICOU NA
PRELIMINAR DA COISA JULGADA QUANTO AO CRITÉRIO DA FLUENCIA DESSE
TERMO.
- ESSA PRELIMINAR NÃO E ATACAVEL COM ALEGAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO
EXCLUSIVAMENTE AO MÉRITO QUE NÃO CHEGOU A SER ENFRENTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.